Tribunal: CARF
Processo: 13605.000218/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000218/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.736 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
CELIA RIBEIRO DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Considerando-se que a intimação pela via postal resultou improfícua,
configura-se válida a intimação por edital, nos exatos termos do art. 23, § 1o,
do Decreto no 70.235/72 (PAF).
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se, o presente processo, de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário
de 2004, exercício de 2005, no valor de R$ 13.987,95, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000218/2008-62
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000218/2008-62

58.193,95, tendo sido compensado o IRRF de R$ 9.120,52 sobre o valor omitido, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 6.882,82 (fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-28.908, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 37/41):
A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de folhas 03 a 06, relativa ao ano-calendário 2004, da qual
tomou ciência em 03/01/2008, que apurou crédito tributário total de R$ 13.987,95.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos tributáveis no valor
de R$ 58.193,95, auferidos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com imposto
de renda na fonte de R$ 9.120,52.
Em sua impugnação apresentada em 20/03/2008 (fls. 01/02), a interessada contestou o
lançamento, alegando que:
1. sua impugnação é tempestiva pois só tomou ciência da notificação em relação ao
imposto de 2004 na data de 14/03/2008, quando compareceu à Receita Federal;
2. que o rendimento considerado omitido foi auferido por seu cônjuge, que fez
declaração em separado;
3. o fisco considerou que omitiu tal rendimento porque considerou seu esposo como
dependente.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 03 a 16.
Foram anexadas as telas de consulta de folhas 34/35 para instrução processual.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação apresentada, diante da intempestividade apurada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 19/04/2010 (fls. 43), a contribuinte, em 30/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/48), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e também se insurgindo contra a cobrança do imposto suplementar apurado e dos
juros aplicados, uma vez que já houve o respectivo pagamento por parte de seu esposo que
declarou em separado. Concorda que ocorreu erro de lançamento em sua DAA, contudo discorda
do valor da multa aplicada requerendo sua redução.
Requer, ao final, a revisão de ofício do lançamento, ou, se assim não entender, o
acolhimento do presente recurso para cancelar o débito fiscal reclamado, reabrindo o prazo para
retificação da DAA visando a exclusão do dependente declarado. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 50/68.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observado as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000218/2008-62

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os
arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou,
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da
intimação.
§ 2o Considera-se feita à intimação:
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio
utilizado. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Já quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 40):
Foi encaminhado ao domicílio eleito da contribuinte - Rua Santa Clara, no 116, casa,
Aclimação, João Monlevade - Notificação de Lançamento relativa ao imposto de renda
pessoa física, exercício 2005. Tal intimação restou improfícua, pois foi devolvida ao
remetente, com a seguinte informação: “mudou-se" (fl. 23).
Importante deixar claro que a mudança de endereço deveria ter sido comunicada pela
contribuinte, conforme dispõe o artigo 30, do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3.000/99, abaixo transcrito:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000218/2008-62

“TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou
de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-
Lei no 5.844 de 1943, art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas."
No caso em análise, a intimação para ciência do lançamento, que restou infrutífera,
ocorreu antes da apresentação da DAA/2007 que informava o novo endereço (Rua
Cláudio Manoel, no 87, bairro Alvorada, João Monlevade-MG), o que somente ocorreu
em 30/04/2007 (fl. 34). Verifica-se, pois, não ter ocorrido qualquer erro no envio da
Notificação de Lançamento atacada.
Logo, tendo em vista não ter sido efetivada a intimação via postal, afixou- se o Edital
em 19/12/2007, dando ciência à contribuinte do lançamento relativo ao IRPF 2005. De
acordo com a norma que disciplina as intimações, acima transcrita, esse era o meio
adequado para dar ciência da Notificação de Lançamento, já que não há dúvidas
em se afirmar que restou infrutífera a intimação via postal e que esta ocorreu de
forma regular.
Portanto, de que diante das prescrições trazidas pelo Decreto no 70.235, de 1972, não
existe qualquer mácula que possa dar ensejo à conclusão de irregularidade do
procedimento adotado.
Pois bem. Trazendo a regra processual ao caso vertente, tem-se o seguinte
cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar apurado foi
enviada ao domicílio tributário da contribuinte, em 13/03/2007, tendo o AR sido “devolvido”
constando o motivo “mudou-se”, conforme se depreende do extrato de consulta de postagem
constante dos autos (fls. 24), do qual não se insurgiu a Recorrente. Diante disso, uma vez
improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via editalícia, nos termos do art. 23, III e
§ 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação ocorreu em 19/12/2007 (fls. 26/31).
Nos termos do art. 23, § 2o III do PAF, considera-se realizada a intimação após o
decurso de 15 dias da publicação do edital que, no presente caso, remete a data de 03/01/2008,
devendo-se contar a partir daí o prazo para impugnar o débito, trintídio este encerrado no dia
06/02/2008 (quarta-feira). Portanto, não há como considerar tempestiva a peça impugnatória
apresentada somente em 20/03/2008 (fls. 2/9).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital